Tribunal: CARF
Processo: 16682.905770/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905770/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.879 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE
DECISÃO
DRJ.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTO DEFENSIVO QUE PODERIA TER O CONDÃO DE
AFASTAR PARCIALMENTE A INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É nulo por cerceamento do direito de defesa o Acórdão que deixar de se
manifestar sobre argumento de defesa autônomo e não prejudicado que,
isoladamente, poderia ter o condão de afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente),
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar débitos próprios utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012.
O Despacho Decisório não homologou a DCOMP, pois muito embora tenha
reconhecido todas as retenções sofridas na fonte pelo contribuinte, as declarações de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905770/2017-13
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905770/2017-13

compensação quitaram estimativas do ano-calendário de 2012 contribuindo para a formação do
Saldo Negativo do mesmo ano de 2012 não teriam sido homologadas em sua integralidade. Eis a
imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as
estimativas de 2012 cuja compensação não foi homologada.

Cientificado, o contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese, (i) que as DCOMPs por meio das quais se quitou as estimativas do ano-calendário de
2012 estariam aguardando decisão final sobre a homologação, (ii) que as diferenças apontadas
pelas autoridades fiscais entre os débitos e o direito creditório decorreriam do fato de não ter sido
considerado que a Recorrente valeu-se do instituto da denúncia espontânea previsto pelo art. 138
do CTN na DCOMP pra sob julgamento, e (iii) que não seria cabível a cobrança de juros e multa
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905770/2017-13

moratórios sobre estimativas recolhidas em atraso, pois tratam-se de mera antecipação do tributo
devido. Defende que o direito creditório, por isso, deve ser reconhecido e que os processos que
analisam as DCOMPS usadas para quitar as estimativas do ano-calendário merecem ser
analisadas conjuntamente ao presente processo.
O Acórdão Recorrido deu provimento à Manifestação de Inconformidade, tendo
em vista o parecer normativo COSIT no 02/2018, pelo qual as estimativas quitadas por
compensação com efeitos de confissão de dívida podem integrar o direito creditório do
contribuinte, reduzindo o saldo a pagar ou aumentando o saldo negativo. No mais, afastou a
possibilidade de afastar a aplicabilidade de multa e juros moratórios sem amparo legal, e deixou,
de se manifestar sobre a alegação de denúncia espontânea (tópico III.2 da Manifestação de
Inconformidade).
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega que a
despeito de a Manifestação de Inconformidade ter sido julgada integralmente procedente,
reconhecendo integralmente o direito creditório, o Acórdão Recorrido teria deixado reconhecer a
ocorrência da Denúncia Espontânea no caso em questão e, portanto, teria deixado de reconhecer
a inaplicabilidade da multa de mora no caso, sob alegação de que não caberia à autoridade
administrativa examinar a legitimidade da norma em vigor, sobre o prisma de legalidade ou
constitucionalidade.
Assim, pleiteia que seu argumento de que a compensação caracterizou-se como
denúncia espontânea reja reavaliado, reconhecendo-se a inaplicabilidade da multa moratória ao
caso em questão.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é
tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

2
Preliminar de Nulidade
A Recorrente, no frigir dos ovos, pleiteia a análise de um de seus argumentos que
entendeu ter sido conhecido, mas afastado pela DRJ.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905770/2017-13

Entretanto, a tese da configuração da denúncia espontânea não foi em verdade
apreciada pelo Acórdão Recorrido. A passagem na qual o contribuinte vislumbrou que a DRJ
estaria afastando a aplicação do instituto da denúncia espontânea (notadamente o parágrafo 16 do
Acórdão Recorrido) na realidade direciona-se a afastar o item III.3 da Manifestação de
Inconformidade (III.3 – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE MORA NO CASO DE
RECOLHIMENTO OU COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL EM
ATRASO), até porque não seria cabível alegar que a aplicação do artigo 138 pudesse implicar
arguição de inconstitucionalidade da lei, vedada nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/72.
Dessa forma, restou sem resposta no Acórdão o item III.2 da Manifestação de Inconformidade
(III.2 –
DA APLICAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA NOS CASOS DE
COMPENSAÇÃO COM A CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA MULTA DE
MORA), o que enseja a nulidade do Acórdão Recorrido por cerceamento do direito de defesa,
conforme já decidiu o CARF no Acórdão no 1401-006.587, de 2023.
.
3
Dispositivo
Pelo exposto, suscito e reconheço de ofício a nulidade do Acórdão Recorrido,
dando provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à DRJ de
origem para que se manifeste sobre o tópico III.2 da Manifestação de Inconformidade, suprindo
a omissão em questão.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 256
DF CARF MF
Original